Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-46.2022.8.11.0088
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000680-46.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDREOLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 039.093.431-39 (APELANTE), ALEXANDRE BARROS DE FARIA - CPF: 051.630.549-29 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DE SOUZA DUTRA - CPF: 030.987.501-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO CAMPANHARO - CPF: 024.627.931-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DA CUNHA GUIMARAES - CPF: 263.268.148-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
SIMPLES.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRELIMINAR.
1. NULIDADE DESTE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
-ANPP
. INOCORRÊNCIA.
BENEFÍCIO NEGADO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM MANIFESTAÇÃO
MOTIVADA.

DISCRICIONARIEDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA PROPOR OU NEGAR O ANPP
, COM BASE NO SEU
EXCLUSIVO
JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
. REJEI
ÇÃO
. 2.
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO, ALEGANDO
SE
TRATAR

DE FURTO DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO DO BEM SUBTRAÍDO. PROVAS QUE AUTORIZAM A CONDENAÇÃO.
3.
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA
.
VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10 % (DEZ POR CENTO) DO
SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
.

APELANTE QUE OSTENTA
MAUS ANTECEDENTES
.

ENUNCIADO N. 44 DA TCCR.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
4.
APLICAÇÃO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA AUTORIZA
O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. DESNECESSIDADE DE
A
CONFISSÃO TER SIDO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
A
R
T. 44, II E § 3º, DO CÓDIGO PENAL
.
6.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITODE OAPELANTE RECORRER EM LIBERDADE.AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROVIDÊNCIA ADOTADANA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 7.
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO
. DEFERIMENTO.
PROFISSIONAL DA ADVOCACIA NOMEADO EXCLUSIVAMENTE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS
.
VALOR FIXADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DO TRABALHO REALIZADO
. 8. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DEFERIDO O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
AO DEFENSOR DATIVO.

1. Compete ao Poder Judiciário somente exercer o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos. Contudo, caso não proposto o
acordo de não persecução penal
, o julgador não poderá se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade do Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício para reprovação e prevenção do crime.

Com efeito,
“a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09.10.2023, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
11.10.2023).

Sendo assim, havendo negativa devidamente fundamentada do Ministério Público para não propor o acordo de não persecução penal, tal decisão
somente
seria passível de controle pel
o Procurador-Geral de Justiça
, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, caso houvesse provocação do apelante no prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso em análise.

2.
Para a configuração

do furto de uso
, imprescindível se faz a existência de circunstâncias que indiquem a total ausência de ânimo de assenhoramento do bem subtraído, podendo-se
,
a
inda,
aludir

à
rápida devolução da coisa,
à
sua restituição integral e sem qualquer dano,
e

à
sua devolução antes que a vítima perceba a subtração, dando pela falta do bem.
Não é, contudo, o que se infere destes autos
, visto que

a
folha de antecedentes
do apelante
denota que ele é vocacionado à delinquência, com histórico de prática de outros furtos e roubos, demonstrando a sua intenção de não restituir o objeto material do crime.

Outrossim
,
o bem não foi devolvido sem a percepção do ocorrido, pelo contrário,
o paciente
foi preso em flagrante na posse direta da
res furtiva
.

Destarte, o que se evidencia, diferentemente do consignado nas razões recursais, é que a
sua

conduta se subsumiu ao tipo penal de furto, nada existindo para se duvidar de que agiu com o dolo específico descrito na norma penal.

3.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada
:
a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram n
o caso destes autos
. Com efeito, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o valor da
res furtiva
não é considerado ínfimo, por ultrapassar 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Ademais
disso
, o apelante ostenta cinco condenações definitivas
, com trânsito em julgado anterior aos fatos
apurados nesta ação,

sendo
a maioria por crimes patrimoniais,
o que
indica a especial reprovabilidade da sua conduta, razão suficiente para afastar a aplicação
, em seu favor,
do princípio da insignificância.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado
pela
Terceira Seção, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”
,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses em que o acusado agregar teses exculpantes, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.
Além do mais,
aquela corte superior
há muito tempo pacificou o entendimento
segundo o qual
a
“confissão
espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial
ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”
(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06
.
10
.
2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15
.
10
.
2020)
.

Outrossim
, convém recordar que, e
m recente releitura da Súmula
n.
545 /STJ, a jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça
vem superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada somente quando for utilizada como fundamento da condenação
.
A compreensão prevalente agora é a de que
“
o
art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (
momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022).

Portanto, ainda que a confissão do apelante seja qualificada e não tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar a pena na segunda fase da dosimetria.

5.
Deve ser mantida
a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos legais elencados no a
r
t. 44, II e § 3º, do Código Penal, eis que ele é reincidente específico.

6.
O pedido de reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade não é dotado de interesse recursal, uma vez que foi atendido pelo prolator da sentença condenatória, razão pela qual a referida tese está prejudicada.

7.
Embora as tabelas de honorários advocatícios das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não sejam vinculantes, na espécie, não há óbice para que os honorários do defensor dativo sejam arbitrados
em
5 (cinco)
URH’s
, diante da complexidade do trabalho realizado
pelo defensor dativo
em razão da apresentação de razões de apelação em favor do apelante, considerando que o profissional não
participou da instrução processual e, por esse motivo, precisou fazer um exame aprofundado da ação penal.

8.
P
reliminar rejeitada.
No mérito,
recurso parcialmente provido.
Ademais, d
eferido o arbitramento de honorários advocatício
s ao defensor dativo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Andreoli Pereira
d
a Silva
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

Vara Única da Comarca de Rio Branco
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1000680-46.2022.8.11.0088
,
condenando-o

pela prática do delito de furto (art. 155,
caput
, do Código Penal),
à
pena
de
1 (um) ano e
4 (quatro)
meses
de reclusão
,

a ser cumprida no
regime inicial
semiaberto
,

e

1
2
(
doze
) dias-multa
,

calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
s fatos
.

O apelante,
nas razões
que se encontra
m
n
o ID
202781249
, postula
, preliminarmente,
a declaração da nulidade deste processo, por ausência de fundamentação para
o
não oferecimento do acordo de não persecução
penal.
E, n
o mérito, requer: (i)
a sua absolvição, nos termos do art. 386,
V
II, do Código de Processo Penal,
alegando

a ausência de provas do dolo
específico
, isto é, a intenção
de assenhoramento definitivo da bicicleta subtraída
; (
ii
)
a
sua absolvição
, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal,

em razão da aplicação
do princípio da insignificância, destacando o pequeno valor do objeto
f
urtado
;
(
iii
) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal; (
iv
)
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal
; (v) a revogação da
sua
prisão preventiva, para que possa recorrer em liberdade; (vi) a fixação de honorários
advocatícios
ao
defensor
dativo nomeado
para apresentar as razões recursais, no
valor correspondente a
6 (seis)
URH’s
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
202781254
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
208974668
,
opin
a
pelo parcial provimento do presente recurso,

para
que sejam
fixa
dos
honorários
ao defensor nomeado para apresentar as razões recursais.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo
por ausência de fundamentação para o não oferecimento do acordo de não persecução penal

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade deste processo,
por ausência de fundamentação para o não oferecimento do acordo de não persecução penal
, alegando que o Ministério Público não justificou adequadamente
a negativa de concessão do benefício.

Contudo,
ao contrário do que sustenta a defesa, o
Ministério Público

motivou

sucintamente

o não oferecimento do acordo de não persecução penal
, se reportando
ao histórico criminal
do apelante (ID
202781181
)

e
juntando

sua
folha de antecedentes
,
na qual constam cinco condenações definitivas por crimes patrimoniais
.

Na
verdade,
na espécie,
não
há
ausência de fundamentação, mas, sim,
uma discordância do apelante com as razões apresentadas pelo Ministério Público para não propor o ANPP
, pois
aquele

alega
que
as
suas
condenações são antigas
e

referentes a
fatos ocorridos entre 2013 e 2015,

motivo pelo qual
entende que
não haveria que se
falar em habitualidade criminal de um homem que

estava seguindo em um caminho reto
no passado recente.

Ocorre que compete ao Poder Judiciário tão somente exercer o controle de legalidade do acordo de não persecução penal, para aferir se os
requisitos mínimos necessários previstos na norma processual penal foram preenchidos.

Logo
, caso não proposto o
ANPP
, o julgador não poderá se imiscuir no juízo de conveniência e oportunidade
do
Ministério Público acerca da suficiência e necessidade do benefício
para reprovação e prevenção do crime
.

Com efeito,
para o Superior Tribunal de
Justiça
“a
possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.

Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal”

(STJ -
AgRg
no REsp: 2018531 TO 2022/0246186-1, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 09.10.2023, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
11.10.2023).

Por último impende afirmar que
, havendo negativa fundamentada
do
Ministério Público para
não propor
ao apelante
acordo de não persecução penal
,
tal decisão seria
passível de controle somente
pelo
órgão superior daquela
instituição
, nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, caso
houvesse
provocação no prazo de 30 (trinta) dias
, o que não ocorreu
no caso em análise.

Diante exposto
,
a
preliminar
deve ser rejeitada.

MÉRITO

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
202781181
,
narra
os fatos desta forma:

[...]
No dia 05 de maio de 2022, por volta das 13 horas, na Rua Dois de Dezembro, Centro, em Aripuanã-MT, o denunciado ANDREOLI PEREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bici
c
leta aro 26 de cor azul, da vítima Fábio da Cunha Guimarães, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.120348, e termo de exibição e apreensão n.º 2022.16.170647, termo de reco
nhecimento de objeto n.º 2022.16.170573, termo de entrega n.º 2022.16.170578, termo de declarações n.º 2022.8.80010 e demais elementos coligidos aos autos.

Depreende-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data e local dos fatos, a vítima deixou sua bicicleta em frente ao restaurante “Sabor da Casa” e entrou para almoçar. Aproximadamente uma hora depois, ao sair do estabelecimento, a vítima percebeu que sua bicicleta não estava mais lá, de tal sorte que uma senhora que estava em frente ao
restaurante disse para a vítima que viu o denunciado sair dali com o referido meio de transporte.

Diante disso, conforme apurado, a vítima se dirigiu até o quartel da Polícia Militar e narrou o ocorrido. Poucos minutos depois, os policiais militares encontraram o denunciado em posse da bicicleta subtraída.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou que, ao passar em frente ao restaurante e perceber que a bicicleta não possuía cadeado, a subtraiu.

[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva do crime de furto narrado na denúncia estão comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso
.

Em relação ao pedido de absolvição
do apelante

pela atipicidade da
sua
conduta,
alegando
tratar-se de furto de uso
, não
lhe
assiste razão
,

visto que ficou
provad
a
a sua
intenção de assenhoramento definitivo da bicicleta subtraída.

Com efeito, a
o ser interrogado
,
o apelante
confirma ter realizado
a subtração

d
e uma
a
bicicleta
que
estava de frente de um
restaurante
sem cadeado e sem ninguém por perto e
que
a

pegou para se locomover até o bairro
V
ila

O
perária, negando que
a

trocaria por substância entorpecente
.

Logo, a
tese do furto de uso

acarretou
a
inversão do ônus da prova
, no entanto, a

d
efesa
téc
nica
não se desincumbiu de comprovar o alegado.

É
cediço
que o elemento subjetivo do tipo penal de furto é o dolo, consistente na vontade livre e consciente de efetuar a subtração da coisa alheia móvel para si ou para outrem. Contudo, não basta a presença, por si só, deste elemento para que reste configurado o crime
em exame
, sendo imperioso,
também
, que a conduta de subtrair seja permeada do desejo de assenhoramento definitivo do bem usurpado da pessoa lesada, isto é, o
animus
furandi
ou
animus rem
sibi

habendi
.

Aliás, sobre o assunto,
veja-se a doutrina de
Fernando Capez
:

[...]
na hipótese em que o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima apenas para o seu uso transitório, passageiro, e depois o devolve no mesmo estado e local em que se encontrava, não há que se falar em realização da conduta tipificada no artigo 155 do CP. Trata-se de mero
furto de uso, fato atípico, dada a ausência do elemento subjetivo exigido (ficar definitivamente com o bem ou entregá-lo a terceiro).

[...]

(Curso de Direito Penal, 7ª Ed., vol. 2, p. 396)

Além disso,
não se
pode
olvid
ar
que, para a configuração deste instituto, imprescindível se faz a existência de circunstâncias que indiquem a ausência de ânimo de assenhoramento do bem subtraído, podendo-se aludir
,
ainda, à
rápida devolução da coisa,
à
sua restituição integral e sem qualquer dano,
à
sua devolução antes que a vítima perceba a subtração, dando pela falta do bem.

Infere-se, assim, que a voluntariedade do agente na restituição da coisa

ao seu
status quo
, configura circunstância inafastável para ocorrência da regra excepcional em comento.

Por conseguinte, com base nessas

assertivas
,
é forçoso concluir

que impossível o
reconhecimento do furto de uso
em favor do apelante.

Isso porque,
ao contrário,
a prova produzida na instrução processual
autoriza a conclusão da prática da conduta delituosa
pela qual o apelante foi condenado
,
eis
que a

sua
folha de antecedentes
denota
que é
vocacionado à delinquência, com histórico de prática de outros furtos
e roubos
,
demonstrando
a sua intenção de não restituir o objeto material do crime.

Além disso
, tem-se que o bem não foi devolvido sem a percepção do ocorrido,
ao revés
, o apelante
foi
preso em flagrante na posse direta da
res
furtiva
,
evidenciando
, diferentemente do consignado nas razões
recursais
, que a
sua
conduta se subsumiu ao tipo penal de furto, nada existindo para se duvidar de que
ele
agiu com o dolo específico descrito na norma penal.

Por outro
prisma
,
também não merece prosperar o pedido de
absolvição
do apelante
visando o
reconhecimento da atipicidade da sua conduta,
por conta da aplicação em seu favor do
princípio da insignif
icância
.

Acerca do assunto
,
é sabido que
os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se a inexpressividade da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Nesse sentido
,
o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para aferir a relevância do dano patrimonial, deve-se levar em consideração o
salário mínimo
vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% (dez por cento)
da remuneração mínima mensal
, independentemente da condição financeira da vítima.

Na hipótese, c
onforme consta no relatório, o
apelante foi condenado pelo crime de furto simples em razão da subtração de uma bicicleta, cujo bem, conforme auto de avaliação indireta
constante
no ID
202781159
, foi avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Daí por que,

mais uma vez,
não assiste razão ao apelante, porque o valor da avaliação da
res furtiva
ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$
1.212,00
–
maio
/202
2
), afastando, destarte, a tese de mínima ofensividade da sua conduta.

Ademais
,
na aplicação
do referido postulado
,
não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocad
a
”.
(S
upremo
T
ribunal
F
ederal -
H
abeas
C
orpus n.
84.412-0/SP)

Em outras palavras
:
a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada,
conforme se infere dos arestos relatados pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso, Teori
Zavaski
e Luiz Fux assim resumidos:

PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. 1.
A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“
conglobante
”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados
.
2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (
ii
) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja
cogitável
, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.
(
STF, HC 123108, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
018 DIVULG
29-01-
2016 PUBLIC
01-02-
2016)
s

Destacamos

HABEAS CORPUS
. PENAL.
FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO. CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
PACIENTE MONITORADO POR SISTEMA ELETRÔNICO DE VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA FURTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente retirou a coisa móvel da esfera de disponibilidade da vítima e, ainda que por um curto período, teve a livre disposição da coisa, moldura fática suficiente para, na linha de precedentes desta Corte, caracterizar o crime de furto na modalidade consumada. 2. Na hipótese em que o sistema de vigilância não inviabiliza, mas apenas dificulta a consumação do crime de furto, não há que falar na incidência do instituto do crime impossível por ineficácia absoluta do meio (CP, art. 17). Precedentes.
3.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado “princípio da insignificância” e, assim, afastar a
recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social
.
4. Nesse sentido, a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade
conglobante
, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal. Assim, há de se considerar que “a insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem normativa” (Zaffaroni), levando em conta também que o próprio legislador já considerou hipóteses de irrelevância penal, por ele erigidas, não para excluir a tipicidade, mas para mitigar a pena ou a persecução penal.
5.
Para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 6. Não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta formalmente típica, de delito contra o patrimônio, praticada por paciente que possui condenações anteriores transitadas em julgado, sendo uma delas por crime contra o patrimônio
.
7. Ordem denegada.

(STF - HC 114877, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155 C/C ART. 14, II, DO CP). CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 17 do Código Penal estabelece que “não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime” (sem grifos no original). 2.
Os sistemas de vigilância existentes em estabelecimentos comerciais não impede
, mas apenas dificulta, a consumação do crime de furto. 3. Destarte, não há que se falar em crime impossível em razão da ineficácia absoluta do meio empregado. Precedentes: HC 104.105, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 04.11.10; HC 107.577, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 06.06.11; HC 110.975, Primeira Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 1º.08.12; HC 104.341, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 08.11.12. 4.
Por outro lado, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 6. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do
fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade
.
7.
In
casu
, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tentativa furto (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal) por ter tentado subtrair três bermudas e uma calça jeans de um estabelecimento comercial. O valor total dos bens subtraídos corresponde a R$ 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). 8. Ocorre que a conduta do recorrente, como narrada na denúncia não pode ser considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser qualificada como sendo de menor afetação social. Igualmente não parece admissível considerar que o valor total dos bens subtraídos – R$ 225,60 (duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos) – seja de ínfimo valor, ou de valor insignificante, quando, à época dos fatos – outubro de 2009 – esse valor representava quase 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo então vigente. 9. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. 10. Recurso ordinário em
habeas corpus
a que se nega provimento.
(STF - RHC 116197/MS – Relator:Ministro Luiz Fux – Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 11/06/2013 – Publicação: 27/06/2013)
Destacamos

Diante do exposto,
é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ostenta longa ficha de antecedentes criminais,
na qual consta a existência de

cinco
condenações definitivas
:
três pela prática do crime de
furto qualificado, uma por roubo
e uma pelo crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido, todas com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados neste processo.

Sendo assim,
a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Por conseguinte
, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porquanto, para o seu reconhecimento, como visto alhures, é preciso que seja ínfimo o valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao agente e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que os meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Por consequência,
não resta dúvida de que, no caso em tela, a aplicação do princípio da insignificância, com a
a
bsolvição do
apelante
, certamente representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual
seu
pleito não merece ser provido, devendo,
pois,
ser mantida
a
sua condenação
pelo
crime patrimonial
.

O apelante pretende, ainda, a aplicação da atenuante da confissão espontânea,
afirmando
que confessou que cometeu o crime imputado à sua pessoa
.

Nesse ponto, assiste razão ao apelante, porque ele, r
ealmente
,

admitiu que subtraiu a bicicleta da vítima
, embora tenha sustentado que não tinha a intenção
de permanecer com o bem subtraído, mas apenas utiliz
á
-lo para
se locomover até outro bairro, o que configura uma confissão qualificada,
que
se dá
quando
o acusado
admite a prática do fato, no entanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes
.

Além do mais, no caso destes autos, a
confissão
do apelante
serviu para abreviar a tramitação da instrução processual e, por conta disso,
o apelante faz
jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

A propósito, em relação ao assunto, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado perante a Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete esse que, muito embora não disponha especificamente sobre as hipóteses
nas quais o
acusado agrega teses exculpantes, autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi
utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado
,
conforme se infere do julgado abaixo reproduzido
:

“
A
confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”

(
AgRg
no HC 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro João Otávio De Noronha, Data de Julgamento: 06.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
15.10.2020
)

Ademais,
convém recordar que
,
e
m recente releitura da Súmula
n.
545 /STJ, a jurisprudência
do Tribunal Superior de Justiça
vem
superando o entendimento anterior de que a atenuante da confissão espontânea
somente
deve ser aplicada quando for utilizada como fundamento da condenação
, porquanto a
compreensão prevalente agora é a de que
“
o
art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (
momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).”
(
REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14.6.2022,
DJe
de 20.6.2022).

P
ortanto, ainda que a confissão do apelante seja qualificada e não tenha sido utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser aplicada para atenuar
sua
pena na segunda fase da dosimetria.

Por conta disso
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal,
passo a redimensionar a
pena
imposta a
Andreoli Pereira da Silva

pelo crim
e de furto, da seguinte forma
:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, consistente nos seus antecedentes,
mantenho
a
pena

inicial
em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase,
reconheço a atenuante da confissão espontânea
,
compens
ando-a
parcialmente com a agravante da reincidência
, que deve preponderar sobre aquela em razão da existência de múltiplas condenações
definitivas anteriores,
razão pela qual
aumento
a pena em
1/
12
(um
doze avos
), resultando na
pena

intermediária de
1 (um) ano
,
3
(
três
) meses
e
5
(
cinco
) dias
de reclusão e
1
1
(
onze
) dias-multa.

Na terceira fase, inexistindo causas de diminuição
ou
de aumento

de pena
,
torno definitiva
a
pena
de
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena,
mantenho o inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º,
em razão da
multireincidência
do apelante.

M
antenho
, outrossim, a
negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o não preenchimento, por parte do
apelante, dos requisitos legais
elencados no at. 44
, II
e § 3º,
do Código Penal, eis que ele é reincidente
específico
.

Noutra vertente
, deve ser registrado que o apelante carece de interesse recursal quando postula o direito de recorrer em liberdade, eis que tal providência já foi adotada pelo juízo da primeira instância.

Por derradeiro, no que tange ao arbitramento de honorários ao defensor dativo
Alexandre Barros de Faria
, inscrito na OAB/MT sob o n.
30.043/O
, que patrocina a defesa do apelante,
tal
pleito deve ser acolhido
, porque, se infere destes autos, que
o juízo
de primeira instância nomeou o
referido
advogado
para atuar de forma dativa na defesa do apelante
depois

d
a prolação da sent
ença condenatória, exclusivamente para a apresentação das razões recursais.

Sobre o assunto, o
art. 22, § 1º, da Lei n
.
8.906/
19
94, ao estatuir acerca da fixação
,
pelo juiz
,
dos honorários de advogados dativos, faz mera referência à tabela
elaborada
pelos Conselhos Seccionais da O
rdem dos
A
dvogados do
B
rasil
, não se
extraindo
do
referido dispositivo legal
que a observância das aludidas tabelas seja obrigatória. Por ser meramente informativa ou orientadora, a tabela
de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o juiz no ato de arbitrar os honorários devidos pelo Estado aos advogados dativos.

Desse modo,
cabe ao magistrado, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
observar a complexidade do trabalho desenvolvido, o grau de zelo do profissional e o valor econômico da demanda, não se vinculando,
todavia
, à tabela da Ordem dos Advogados do Brasil,
que
serve apenas como parâmetro para a fixação da verba em apreço.

Nessa linha de entendimento, a
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o R
ecurso
Esp
ecial n.
1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, em 23
de o
utubro de
2019, firmou a orientação de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

No caso em exame
,
percebe-se que
o defensor dativo precisou fazer um
estudo
aprofundado
desta
ação penal
,

pois não participou da instrução processual
, demandando
tempo maior para a
elaboração
das razões recursais, o que se refletiu no zelo e
na
presteza do
trabalho profissional.

Destarte
, embora as tabelas de honorários advocatícios das Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não sejam vinculantes

-
repita-se, mais uma vez
-
,
mas diante da complexidade do trabalho realizado, não há óbice para queos honorários

sejam arbitrados
em
5 (cinco)
URHs
(itens 24 e 24.1 da Tabela XIX da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado de Mato Grosso),que equivale a R$
5.947,39
(cinco mil,
novecentos
e
quarenta e sete
reais e
trinta e nove
centavos), pela apresentação de razões de apelação em favor do apelante
.

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de
Andreoli Pereira da Silva
, para
reconhecer
e aplicar
a atenuante da confissão espontânea
, ficando
sua

pena

definitiva
fixada em
1 (um) ano, 3 (três) meses e 5 (cinco)
dias de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
, e
11 (onze) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, mantendo os demais termos da sentença
condenatória
.

Além disso,
arbitro
a título de honorários advocatícios para o advogado
Alexandre Barros de Faria
, inscrito na OAB/MT sob o n.
30.043/O
, o valor correspondente a 5 (cinco)
URH’s
, que nesta data equivale a
R$
5.947,39
(cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e nove centavos)
, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024